Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. POSSE INICIADA EM TERRENO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO CONDOMÍNIO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E DE PARCELAMENTO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO EM 2016. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 1.238, CC. TEMPO INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de usucapião extraordinária de imóvel localizado no parcelamento denominado Condomínio Rural Mansões Colorado, Sobradinho/DF. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Na apelação, a autora requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito alega que a regularização do parcelamento não é óbice legal à fluência do prazo da prescrição aquisitiva. Afirma que a sua posse cumpre a função social da propriedade. Aduz que os protestos judiciais não têm eficácia para interromper o prazo da usucapião. Defende que a cadeia sucessória da posse se estende desde anos anteriores a 1988 com animus nomini, de forma inconteste, por isso o abandono do imóvel pela ré é causa de perda da propriedade. Faz prequestionamento de diversos dispositivos legais.
2. Preliminar de nulidade de sentença extra petita. À luz do princípio da congruência, é nula a sentença que concede menos ou mais do que foi pedido inicialmente, assim como pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil. O art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2.1. Não se trata de caso em que o magistrado proferiu julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, pois a improcedência do pedido se baseou em cumprimento de requisitos de leis em vigor antes mesmo do início da alegada, quais sejam a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei no 6.766, de 19/12/1979) e Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015, de 31/12/1973). 2.2. Rejeitada.
3. Mérito. De acordo com os autos, os documentos juntados pela autora, bem como a prova oral produzida, demonstram que a posse exercida pela autora retroage ao ano de 1989. 3.1. Nada obstante, é necessário ressaltar que o parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, que fogem completamente ao escopo da presente demanda judicial, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 3.2. Precedente: “(...) 2. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, mas não se pode usucapir imóvel que não possui registro imobiliário individualizado, inserido em área de parcelamento irregular. (...)” (20130111714402APC, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 6/12/2016).
4. Dessa forma, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o condomínio foi regularizado somente em 2016, data em que se iniciou a contagem do prazo da pretensão para usucapir o referido imóvel. 4.1. Precedente: “(...) 3. In casu, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado somente em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o referido imóvel começa desta data. (...)” (00006688820178070006, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).
5. Por fim, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 5.1. Confira-se, a propósito, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A Corte Especial deste tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. (...) Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1376909/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/10/2013).
6. Recurso improvido.